Tribunal: TJSP
Processo: 1075210-68.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Supressão do fornecimento de água por condomínio, em razão de inadimplemento de cotas condominiais. Ato ilícito configurado. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada na origem em R$5.000,00. Quantia compatível com as circunstâncias da causa, e adequada às finalidades da condenação. Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
Condomínio. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Supressão do fornecimento de água por condomínio, em razão de inadimplemento de cotas condominiais. Ato ilícito configurado. Ocorrência de danos morais. Indenização fixada na origem em R$5.000,00. Quantia compatível com as circunstâncias da causa, e adequada às finalidades da condenação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Juros moratórios que devem incidir desde o ato ilícito, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

Recurso do réu improvido e parcialmente provido o recurso da autora.